Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. contra a decisão interlocutória, proferida nos autos da obrigação de fazer n.o 0706785-42.2022.8.07.0018 (ID 126547094 dos autos originários) movida pela CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERA, que deferiu a tutela provisória de urgência, em caráter liminar para determinar à ré que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da intimação desta decisão, disponibilize canal para a transmissão da TV Câmara Distrital, em sua grade de programação no Distrito Federal (e não a nível nacional), sem qualquer compartilhamento (ou seja, com exclusividade), sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Alega a ré/agravante, em suma, que a supracitada lei determina que seja disponibilizado, pelas prestadoras, um canal único legislativo municipal/estadual/distrital, reservado para o uso compartilhado entre as Câmaras de Vereadores localizadas nos municípios da área de prestação do serviço e a assembleia legislativa do respectivo Estado ou para uso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou seja, entre todos os entes legislativos – isto é, todos as mais de 5000 câmaras municipais e 26 assembleias legislativas e a Câmara Legislativa do Distrito Feral. Alega que “para fins do inciso X do artigo 32 da Lei do SeAC, deve ser disponibilizado um canal, a ser compartilhado entre as entidades interessadas existentes na área de prestação de serviços da Prestadora de SeAC, cuja programação deverá ser de responsabilidade de um único representante” (ID 36236713 – pág. 7), bem como que “com o intuito de sempre se empenhar para observar a legislação, a SKY reservou um canal em sua grade destinado às TVs legislativas municipais/estaduais ou do Distrito Federal, o qual ainda não foi ocupado com a programação a que se destina” (ID 36236713 – pág. 9), em razão de não te sido designado, pelas entidades legislativas, o representante para definir a grade de programação. Acrescenta que não há que se comparar a Claro e a VIVO com a SKY, eis que aquelas prestam o serviço de SeAC por meio de tecnologia via cabo, que não que a tecnologia satelital utilizada pela agravante e que possui limitações para o carregamento de todos os canais locais. Aduz demonstrada a presença do fumus boni iuris, sob o fundamento de estar dispensada do carregamento de canais considerados obrigatórios e não possuir obrigação legal de disponibilizar, de forma exclusiva, um canal para a programação da Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Aduz, ainda, que não disponibiliza canais exclusivo de quaisquer casas legislativas, razão pela qual o deferimento liminar do pleito pelo magistrado singular gera um tratamento discriminatório e anti-isonômico em detrimento de todas as outras Casas Legislativas em situação semelhante. Por fim, argumenta a presença do periculum in mora, consubstanciado na fixação de multa diária elevada em caso de descumprimento da obrigação imposta pelo juízo, bem como na possibilidade de “avalanche de novas demandas promovidas pelas mais diversas casas legislativas do país pleiteando a obrigação de a SKY criar múltiplos canais exclusivos para cada qual” (ID 36236713 – pág. 21). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, afastando-se a obrigação de disponibilizar canal de TV exclusivo para a autora/agravada em sua grade de programação. Preparo (ID 36236717). A liminar foi indeferida (ID. 36276931). DECIDO. O agravado peticiona aos autos ID. 40729679 informando ter ocorrido pronunciamento sentencial superveniente à interposição do agravo de instrumento. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (processo no 0706785-42.2022.8.07.0018), foi proferida sentença. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 3a Vara da Fazenda Pública dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.